Tribunal: TJMT
Processo: 1015536-80.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015536-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVANTE), RUI DA SILVA - CPF: 401.476.571-72 (AGRAVADO), JOEL JUNIOR PRADO DE JESUS - CPF: 046.903.401-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA PROCESSUAL E DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EFEITO SUSPENSIVO AFASTADO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

O Agravante pleiteia a reforma da decisão para o fim de afastar o efeito suspensivo, permitindo o prosseguimento regular da execução principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os requisitos cumulativos do art. 919, §1º, do CPC/2015 para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O efeito suspensivo aos Embargos à Execução somente pode ser concedido quando cumulativamente preenchidos os requisitos da tutela provisória e a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, §1º, do CPC/2015.

4.

A existência de garantia hipotecária não supre a exigência legal de garantia processual, conforme entendimento predomintante no Superior Tribunal de Justiça.

5.

A ausência de documentos que comprovem as alegações de perda financeira, dificuldades climáticas e de mercado inviabiliza o reconhecimento da plausibilidade do direito do Embargante.

6.

Alegações genéricas de abusividade contratual e da necessidade de prorrogação da dívida, desacompanhadas de provas mínimas, não justificam a concessão da medida excepcional de suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e da garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

2.

A garantia hipotecária constitui garantia civil e não supre a exigência de garantia processual prevista no art. 919, §1º, do CPC.

3. A ausência de comprovação mínima dos fatos alegados e de garantia do juízo impede a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
em face da decisão proferida autos dos Embargos à Execução n° 1000933-82.2024.8.11.0017, opostos por
RUI DA SILVA
.

A decisão agravada concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pelo Executado, determinando, assim, a suspensão da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1001599-20.2023.8.11.0017, proposta pela ora Agravante.

Em suas razões recursais, a Agravante afirma que a decisão impugnada atribuiu efeito suspensivo aos embargos sem a observância dos requisitos legais do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Alega que o juízo
a quo
conferiu efeito suspensivo aos embargos sob o fundamento de que havia bem dado em garantia na cédula de crédito bancário, sem que, contudo, houvesse a devida garantia do juízo por meio de penhora, depósito ou caução suficientes, conforme exige a legislação processual.

Argumenta que a simples existência de garantia contratual não supre a exigência legal e que, portanto, não se pode presumir a presença dos pressupostos para a concessão da medida suspensiva.

Aduz que o Embargante não demonstrou de forma concreta os requisitos da tutela de urgência, apresentando apenas alegações genéricas quanto à probabilidade do direito e ao risco de dano.

Aponta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do artigo 919, §1º, do Código de Processo Civil.

Defende que estão presentes os requisitos para concessão da tutela recursal para o fim de cassar a decisão recorrida.

Diante disso, requer:

I) a concessão da tutela ao presente Recurso, a fim de que seja cassada a decisão que determinou a suspensão da ação de execução de nº 1001599-20.2023.8.11.0017, devendo ser determinado o seu regular prosseguimento.

II) que seja conhecido e provido o presente agravo, para o fim de revogar a decisão que determinou a suspensão do feito executivo principal.

O pedido de efeito ativo foi deferido (id. 286960357).

Não foram apresentadas as Contrarrazões (id. 292876356).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para que seja afastado o efeito suspensivo concedido em sede de Embargos à Execução, de modo que a Execução principal tenha o seu regular prosseguimento.

Os embargos à execução, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo, salvo quando cumpridos os requisitos do artigo 919, §1° do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Importante pontuar que os requisitos supracitados são
cumulativos
, sem os quais não se pode conceder o efeito suspensivo.

Em análise dos Embargos à Execução de origem, verifica-se que o Embargante não nega a existência da dívida, mas relata que teve prejuízos decorrentes da queda do valor do gado, fatores climáticos, assim como as imprevisibilidades e dificuldades observadas no mercado.

Sustenta que tem direito à prorrogação da dívida, com base no Manual de Crédito Rural e na Súmula 298 do STJ, a existência de abusividade na capitalização de juros e da multa contratual, o que descaracteriza a mora.

Em que pese os argumentos do Agravado em primeiro grau, não se constata a probabilidade do seu direito e não foi apresentada garantia processual, nos moldes previstos no artigo 919, §1° do Código de Processo Civil.

As alegações do Devedor/Embargante de modo genérico quanto à suposta abusividade dos juros pactuados não têm o condão de conferir plausibilidade às suas teses, haja vista que
até prova em contrário, presume-se que o Embargante tinha conhecimento prévio das condições estabelecidas em contrato e, ainda assim, optou por celebrar o negócio jurídico.

Em relação às afirmativas quanto ao direito de alongamento da dívida,
não se vislumbram elementos mínimos para constatar se as situações mencionadas pelo Agravado (fatores climáticos e de mercado) são as causas para o comprometimento de sua condição financeira, assim como, que este não dispõe de recursos para continuar adimplindo a dívida, na forma pactuada.

O Manual de Crédito Rural, Capítulo: Condições Básicas 2, Seção: Reembolso 6, item 4, dispõe que:

4 - Fica a instituição financeira autorizada a prorrogar a dívida, aos mesmos encargos financeiros pactuados no instrumento de crédito, desde que o mutuário comprove a dificuldade temporária para reembolso do crédito em razão de uma ou mais entre as situações abaixo, e que a instituição financeira ateste a necessidade de prorrogação e demonstre a capacidade de pagamento do mutuário: (Res CMN 4.883 art 1º; Res CMN 4.905 art 1º)

a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Res CMN 4.883 art 1º)

b) frustração de safras, por fatores adversos; (Res CMN 4.883 art 1º)

c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Res CMN 4.883 art 1º).

Destaca-se que a petição dos Embargos não está instruída com documentos suficientes para se observa a plausibilidade do direito invocado, como a comprovação das perdas na produção, da queda do faturamento e dos alegados fatores prejudiciais, o que fragiliza suas ponderações.

Registra-se que conquanto o alongamento da dívida seja direito do devedor nos termos da Súmula n. 298 do STJ, tal medida não é automática, exigindo-se a presença de requisitos prévios para sua concessão, observando as disposições do Manual de Crédito Rural e das demais normativas pertinentes.

Quanto à necessidade da caução, conforme explanado em sede de antecipação de tutela, a existência de garantia contratual, por si só, não supre a exigência legal do artigo 919, §1° do Código de Processo Civil.

Nesses casos, a teor da jurisprudência majoritária, não há que se falar em segurança do juízo pelo simples fato de o contrato exequendo estar garantido por hipoteca, pois não se trata de garantia processual (penhora, depósito ou caução), mas sim de garantia civil.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. HIPOTECA. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO NOS TERMOS DA LEI. ANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º, do art. 919, do CPC/2015.
2. A análise acerca de eventual preenchimento dos requisitos para se conceder o efeito suspensivo aos embargos à execução não pode ser realizada por se tratar de reexame fático-probatório, vedado no âmbito do recurso especial por força da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1991302 RS 2021/0308018-1, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022). (Destaquei).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADOS. GARANTIA HIPOTECÁRIA QUE NÃO SUPRE A EXIGÊNCIA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte: "é condição sine qua non para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes" (REsp 1.803.247/MG, Rel . Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe de 21/11/2019). 2
. A garantia hipotecária não supre a exigência legal de que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme disposto no § 1º do art. 919 do CPC/2015.
3. Hipótese em que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a ausência de garantia do juízo da execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2521198 SE 2023/0388423-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO EXEQUENDO GARANTIDO POR HIPOTECA – INEXISTÊNCIA DE GARANTIA PROCESSUAL (PENHORA, DEPÓSITO OU CAUÇÃO) – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º DO CPC – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TRIBUNAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Em que pese a execução esteja garantida por garantia civil (hipoteca), não se vislumbra a presença de qualquer das garantias processuais previstas no artigo 919, § 1º, do CPC (penhora, depósito ou caução suficientes), descabendo a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018762-98.2022.8.11.0000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 14/12/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/01/2023). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO - ESCRITURA PÚBLICA DE ARRENDAMENTO DE SEMOVENTES E OUTRAS AVENÇAS,
COM GARANTIA HIPOTECÁRIA
– EXCESSO DE EXECUÇÃO – MÉRITO DOS EMBARGOS – AUSÊNCIA DE GARANTIDA DA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC/15 – PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – DEFERIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1º, do CPC/15. Ausentes qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido o pretendido efeito suspensivo dos embargos à execução.
(...). (N.U 1004290-92.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022). (Destaquei).

Desse modo, ao menos nesse momento, não se constatam elementos suficientes para o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, impondo-se o provimento do presente Recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025